Tribunal: TJDFT
Processo: 0752242-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752242-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NICE NASCIMENTO COSTA, MARIA IONE NASCIMENTO COSTA, SIMONE NASCIMENTO COSTA AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, EXPOENTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, DF LEGAL/AGEFIS DECISÃO 1. Não vejo configurada a alegada urgência que justificaria a antecipação da tutela recursal. Não se trata de notificação demolitória, mas, sim, para apresentar licença de construção e o projeto respectivo, sob pena de multa. Por outro lado, em princípio, causa espécie o ajuizamento da demanda na Vara do Meio Ambiente, uma vez que não versa, em caráter principal, sobre meio ambiente nem sobre questão urbanística e fundiária, mas, sim, sobre validade de ato administrativo praticado pela AGEFIS e, não está muito claro na inicial, alguma questão contra os litisconsortes particulares passivos. 2. Indefiro a liminar. Faculto às agravantes manifestarem-se acerca da competência da Vara do Meio Ambiente vs. Fazenda Pública, matéria de ordem pública que pode ser conhecida ex officio. Intimem-se os agravados para resposta, aos quais também concedo a oportunidade para manifestarem-se sobre aquela matéria. Comunique-se ao MM. Juiz, que também poderá, querendo, manifestar-se sobre a competência. I. Brasília, 07.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR